Tribunal: TJBA
Processo: 8193672-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8193672-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WALDETH BARBOSA DE LUCAS

Advogado(s)
:
KARINA OLIVEIRA SANTANA LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP.

2. A Sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição decenal, tendo como termo inicial a data do saque integral do saldo do PASEP pela Apelante (02/09/1988).

3. A Agravante argumenta que o prazo prescricional somente se iniciou no ano de 2024, com a obtenção dos extratos detalhados que comprovaram a ciência inequívoca dos desfalques.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia sob análise consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão indenizatória por suposta má gestão de conta PASEP, se na data do saque dos valores (1988) ou na data da obtenção dos extratos detalhados (2024), aplicando-se o Tema 1.150/STJ.

5. Em caráter subsidiário, discutir a alegada divergência jurisprudencial interna.

III. Razões de decidir

6. A pretensão indenizatória submete-se ao prazo prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil), conforme Tese 2 do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O termo inicial da prescrição é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques (Tese 3 do Tema 1.150/STJ), em observância à teoria da
actio nata
.

8. O saque do saldo integral da conta PASEP pela titular, ocorrido em 02/09/1988 por motivo de aposentadoria, constitui o momento em que a parte teve a oportunidade real de tomar ciência do montante disponível e da suposta inadequação de valores.

9. A posterior solicitação e análise de extratos detalhados, realizada em 2024, não possui o condão de reabrir ou reativar o prazo prescricional já consumado, sob pena de tornar a pretensão imprescritível e de afronta ao princípio da segurança jurídica.

10. A Decisão Monocrática está em perfeita consonância com o entendimento consolidado no âmbito desta Primeira Câmara Cível e do Tribunal, não prosperando a alegação de divergência jurisprudencial que justifique a reforma do julgado.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por má gestão de conta PASEP (Tema 1.150/STJ) tem como termo inicial a data do saque dos valores, momento em que o titular teve ciência do saldo disponibilizado, fulminando a pretensão quando a ação é ajuizada após o decurso de mais de 10 (dez) anos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8193672-76.2024.8.05.0001
, tendo como Agravante,
WALDETH BARBOSA DE LUCAS,

e Agravado,
BANCO DO BRASIL S/A.

A
cordam

os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de_______________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça